Tribunal: CARF
Processo: 10880.687040/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.687040/2009-94
ACÓRDÃO
9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões e contradições, há que se acolher os
aclaratórios, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade apontada.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Cynthia
Helena de Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela conselheira
Cynthia Helena de Campos.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
2

RELATÓRIO
Cuida-se, na espécie, de embargos de declaração, nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/23, opostos pelo contribuinte, em 26/01/2024, em face do Acórdão no 9303-
015.066, julgado em 10/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.

Consta do dispositivo da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Alega a embargante a existência de obscuridade no acórdão, que estaria a merecer
reforma por via dos presentes declaratórios.

Entende que o aresto embargado padeceria de obscuridade consistente no fato de
que os critérios utilizados para analisar a similitude fática não abordaram o momento processual
de apresentação dos documentos adicionais, que era o ponto central da divergência apontada no
Recurso Especial.

Argumenta que há uma clara divergência de entendimento no CARF sobre a
admissibilidade de documentos apresentados em fase recursal (Recurso Voluntário) para
comprovar créditos fiscais, contrapondo o desfecho de seu caso com o de acórdãos paradigmas.

Os Embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 426/429 e distribuídos a este
relator.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
3

É o relatório

VOTO

Tratam os autos de declaração de compensação transmitida eletronicamente pela
Embargante com o propósito de compensar débito de Cofins relativo a janeiro de 2007 com
suposto crédito da mesma contribuição oriundo de pagamento a maior que teria realizado em
15/01/2007.
Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.
Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por maioria de votos, em aplicar ao caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal na Tese n.o 372:
“PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS.
‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas’ (RE 609.096)”

A tese principal da Embargante é que a similitude fática entre seu caso (Acórdão no
3302-009.773) e os acórdãos paradigmas (no 9101-002.781 e 9101-004.057) reside no momento
processual da apresentação de documentos adicionais, ou seja, "quando da interposição do
Recurso Voluntário".

Afirma que, no seu caso, a Diretoria de Julgamento (DRJ) indeferiu a manifestação
de inconformidade por ausência de documentos fiscais e contábeis que demonstrassem os
créditos alegados e que tais documentos foram apresentados em sede recursal. Entretanto, o
CARF decidiu pela preclusão, afirmando que "se o contribuinte nega-se a produzir provas e trazer
documentos aptos a infirmar os fatos confessados em DCTF e Per/Dcomp, não cabe ao julgador
franquear-lhe indiscriminadamente tal oportunidade".

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
4
Alega que o acórdão paradigma n.o 9101-002.781 também envolveu a apresentação
de documentos em segunda instância. No entanto, a decisão paradigmática permitiu a análise,
afirmando: "É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999."

Quanto ao acórdão paradigma n.o 9101-004.057, considera exatamente igual ao seu
caso, uma vez que ambos tratavam de "declarações de compensação não homologadas e cujas
manifestações de inconformidade foram indeferidas pela DRJ por ausência de documentos fiscais
e contábeis que demonstrassem os créditos alegados." Em ambos, os documentos foram
apresentados em sede recursal para ratificar o crédito. No paradigma, "decidiu-se a favor da
análise", enquanto no caso da Embargante, "decidiu-se pela preclusão." A decisão paradigmática
estabeleceu que "Como as razões do indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas
com a ciência da decisão da DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o recurso
voluntário."

A Embargante sustenta que, apesar da identidade nas situações fáticas
(apresentação de documentos em Recurso Voluntário após indeferimento por ausência de prova),
os desfechos foram opostos. Enquanto os paradigmas autorizaram a análise da documentação, ela
teve o direito tolhido.

O Despacho de Admissibilidade concorda que a decisão embargada não explicou
claramente o motivo da ausência de similitude fática, "mormente se considerado que em ambas as
situações não houve juntada de prova por ocasião da manifestação de inconformidade e, após a
decisão da DRJ, juntamente com o recurso voluntário, os contribuintes trouxeram documentos que,
em tese, respaldariam o direito crédito utilizado na compensação. Entretanto, enquanto no
acórdão recorrido não houve admissão desse acervo documental, ao fundamento de preclusão, no
paradigma, os elementos acostados foram aceitos pela turma julgadora."

O Despacho do Presidente da 3a Seção do CARF concorda com a desconsideração
do acórdão paradigma no 9101-002.781, justificada pela "heterogeneidade da natureza dos
processos envolvidos" (DComp, de iniciativa do contribuinte, vs. processo de determinação e
exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco), o que implicaria em "sistemas de
distribuição do ônus probatório, ao menos em tese, opostos."

Quanto ao acórdão paradigma n.o 9101-004.057, entendeu o Despacho de
Admissibilidade que a análise da decisão embargada foi lacônica, descrevendo os fatos, mas sem
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
5
explicitar a dessemelhança que justificaria o não conhecimento do Recurso Especial,
especialmente porque ambos os casos tratavam da apresentação de documentos em recurso
voluntário após indeferimento por falta de provas na manifestação inicial.

Comparemos então as hipóteses fáticas:

No caso do acórdão paradigma, tratava-se de Pedido de Compensação apresentado
por meio de formulário de papel o qual foi originariamente indeferido em razão de suposta
preclusão do direito à compensação.

Colhe-se do Acórdão de Embargos n.o 1102-001.148:
Contudo, a DRJ considerou as provas até aquele momento apresentadas
(planilha, DARF, e recibos de declarações de IRPJ), insuficientes para comprovar
tanto a existência da alegada compensação de parte do ILL devido com o IRPJ,
quanto a existência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ para compensar
com o ILL devido, afirmando ser imprescindível a apresentação da escrituração
comercial e fiscal com os registros contábeis pertinentes.
(...)
Contudo, a jurisprudência do CARF vem temperando essa disposição em nome do
princípio da verdade material.
Além do fato de ter a recorrente protestado, desde a impugnação, pela posterior
juntada de novas provas ao processo, e da intuitiva dificuldade de se obter a
documentação requerida pela DRJ para fins de comprovação do direito creditório,
ante o longo prazo decorrido entre os fatos e o pedido, e a ocorrência de
incorporações societárias ao longo do caminho, pode-se ainda considerar, no
caso, que as novas provas podem ser admitidas, aplicando-se a elas a exceção do
inciso “c” do mesmo dispositivo legal, o qual permite a juntada de provas em
momento posterior quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o contribuinte trouxe na impugnação os documentos de que dispunha
naquele momento e que entendia aptos a comprovar seu direito, requerendo a
posterior juntada de novas provas, acaso se fizessem necessárias. E, não tendo o
julgador a quo reconhecido naqueles documentos a necessária força probante,
trouxe o contribuinte novas provas para reforçar o seu direito, de modo que, no
caso concreto, a apresentação das provas no recurso voluntário é resultado da
marcha natural do processo, sendo razoável sua admissão.
Portanto, não se trata de afastamento de dispositivo legal em vigor, mas sim de
interpretação deste dispositivo e de sua aplicação ao caso concreto. Ademais,
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
6
esta interpretação encontra-se em consonância com significativa parcela da
jurisprudência do CARF, bem como em precedentes desta própria turma, dos
quais ilustrativamente cito os seguintes: (...) (destaques nossos)
Do acórdão paradigma cumpre trazer à colação em referência à documentação
acostada àqueles autos no momento da interposição do recurso voluntário:
Por força desta decisão, o contribuinte acostou, ao recurso voluntário (fls. 717, pdf.
82), instruído com os seguintes documentos:
(i)
DARF recolhida em 1993 ­ ILL (fls. 747, pdf. 112);
(ii)
Livro Diário Geral (fls. 756/778);
(iii)
(iii) Declaração de Rendimentos do ano de 1992 (fls. 779)
(iv)
(iv) Declaração de Rendimentos retificadora do ano de 1992,
apresentada em 29/03/1997 (fls. 789)

O Conselheiro André Mendes de Moura, em sua declaração de voto, esclarece com
clareza a situação daqueles autos:

Em determinados casos, constata-se que são trazidos originariamente apenas na
decisão recorrida (ex.: acórdão da DRJ), proferida em sede ordinária,
fundamentos que não ficaram devidamente esclarecidos para embasar o
lançamento fiscal ou o indeferimento do reconhecimento do direito creditório.
Assim, considerando que a parte tomou o conhecimento de tais fundamentos
somente após proferida a decisão da instância a quo, não poderia haver óbice
para se contrapor em sede de recurso voluntário, inclusive apresentando provas
aptas a lastrear sua pretensão. (destaques nossos)

Quanto ao caso da Embargante, verifica-se no acórdão embargado que a situação
fática é diversa, conforme trecho destacado do Acórdão n.o 3302-009.772:

Feita essas considerações, aborda-se, então, a questão principal, suscitada pelas
alegações do sujeito passivo: cabe iniciar a produção de provas em fase de
recurso voluntário?
Primeiramente, cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita
antes ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para
fins de conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das
declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado
pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
7
como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a
existência do crédito, esta é a regra estabelecida pelo §1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional2. Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por
meio de provas o suposto equívoco no preenchimento das declarações originais.
Dessa forma, resta incontroversa a obrigação do contribuinte demonstrar por
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito
pleiteado, o que no sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de
inconformidade, momento oportuno para que referidas alegações viessem aos
autos.
Isto porque, apesar deste colegiado admitir a juntada de provas em sede
recursal, isto acontece apenas nos casos, em que o despacho é eletrônico e (i) a
Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no
momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade) ou (ii)
ter trazido qualquer demonstrativo do seu direito, como planilhas ou tabelas,
não se prestando a DCTF para este fim.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse
determinado que o feito retornasse à instância original, implicaria uma
perpetuação do processo e, (ii) caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem
que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria supressão de instância e, em
ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo
administrativo fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma
dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D.
70.235/72, DESDE QUE em sua manifestação de Inconformidade a contribuinte
traga: (i) argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui
direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os referidos argumentos e
que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em
um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade
da veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por
exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard
probatório não se consideram documentos unilateralmente produzidos pelo
próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP, e DCTF pois não servem como
prova dos créditos. (destaques nossos)

A decisão da DRJ no Acórdão n.o 16-78.131 teve por fundamento a ausência de
apresentação de provas que corroborassem o pedido de compensação da Embargante, que se
limitou a alegar ter ocorrido erro no preenchimento da DCTF e que havia realizado sua retificação:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
8
10. Segundo o despacho decisório, a não homologação da compensação
declarada se deve ao fato de o DARF de R$ 26.020,60 indicado no PER/DCOMP já
haver sido utilizado integralmente para quitar outros débitos da empresa, não
restando portanto nenhum crédito para com a Fazenda Pública.
11. Tal constatação se fundamenta nas informações contidas na DCTF retificadora
de dezembro de 2006 apresentada em 05/12/2007 (fl. 31), na qual esse
pagamento aparece vinculado a um débito de valor idêntico (fl. 47).
12. Ao insurgir-se contra essa decisão, a defendente se limita a alegar que teria
cometido um erro no preenchimento da DCTF, informando por engano um
débito de Pis de R$ 26.020,26 (na verdade R$ 26.020,60), quando o valor correto
seria de R$ 7.297,68, o que teria originado um crédito de R$ 18.722,92,
correspondente à diferença recolhida a maior.
13. Acrescenta ainda haver retificado a referida declaração por meio de DCTF
apresentada em 27/11/2009 (fl. 79), cuja página 16, relativa ao Pis, reproduz na fl.
95.
14. A alegação do suposto erro de fato, entretanto, carece de comprovação.
Além de ter retificado a DCTF apenas depois de tomar conhecimento do despacho
decisório — o que por si só já causa estranheza — a recorrente não apresentou
nenhum documento contábil que atestasse a exatidão do novo valor atribuído
ao débito de Pis de dezembro de 2006. (destaques nossos)

Em resumo, enquanto no acórdão paradigma as provas apresentadas em sede de
recurso voluntário destinavam-se a complementar aquelas já apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, enquadrando-se nas hipóteses de exceção contidas no §4o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235/72; no acórdão recorrido não se tratava de inserção de documento
adicional de prova, mas de inauguração da apresentação de provas.

Portanto, verifica-se a ausência de similitude fática entre os acórdãos comparados,
razão pela que não deve ser reformado o acórdão embargado, mantendo-se o não conhecimento
do recurso especial da contribuinte.

Pelo exposto, voto por acolher, sem efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a obscuridade apontada.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.892 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.687040/2009-94
9

Fl. 439
DF CARF MF
Original